Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-28.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO DE CREDIÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. QUANTUM DEVIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Figurando a autora/apelante como vítima do evento por ter seus dados fraudulosamente utilizados por terceiros para a realização de compras junto à ré/apelada, deve ser enquadrada no conceito ampliado de consumidora por equiparação (bystander) nos termos do art. 2o c/c art. 17 da Lei 8.078/1990.
2. Conforme previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato ou pelo vício de produtos e serviços deve ser analisada sob o enfoque objetivo, independentemente de qualquer aferição de culpa, pressupondo apenas a comprovação da conduta, do resultado lesivo e do nexo causal entre uma e o outro.
3. A realização de negócio jurídico de forma desidiosa pela fornecedora, sem atender os critérios de seguranças necessários para averiguação das informações constantes no contrato firmado fraudulosamente em nome do consumidor, configura hipótese de caso fortuito interno e não de culpa exclusiva de terceiro.
4. A utilização fraudulenta dos dados da consumidora para abertura de crediário, aliada ao ajuizamento de ação de cobrança contra si pela referida dívida e à indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência caracterizariam ato ilícito indenizável por ofensa aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT.
5. Para a fixação do quantum devido a título de dano moral, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se cuidando de dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplência, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada, módica e traduz o conceito de justa reparação. Precedentes do TJDFT.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.